Tribunal: CARF
Processo: 13961.000023/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13961.000023/2009-44
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.863 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
4 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ANTONIA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para que a unidade preparadora intime a parte para que apresente
documentação comprobatória da condição de inventariante do espólio de Antonia Machado.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento, relativa ao o Imposto de Renda Pessoa
Física, ano calendário 2006, acrescido da multa de oficio e dos juros de mora, decorrente da
constatação de omissão de rendimentos referente à ação Judicial. A contribuinte informa que é
viúva de militar e recebe a respectiva pensão paga pelo Exército Brasileiro.
Cientificada, a contribuinte apresentou impugnação onde requer o seguinte, de
acordo com o relatório do acórdão recorrido:
A contribuinte apresenta impugnação, fls. 02/04, a qual em síntese apresenta os
argumentos como segue.
Cita que é viúva de Ex-combatente da 2 Guerra Mundial de 1943, conforme consta na
certidão do Exercito CMS CMDO 5° RM/5a de seção de inativos e pensionista titulode
pensão especial 105/ 04, além da certidão do Ministério do Exercito 1a/5o C.A.COS.M.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13961.000023/2009-44
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000023/2009-44

Argumenta que tentou juntar mais documentos que comprovem o título de ex-
combatente, junto ao exercito. Sustenta que os ex-combatente são isentos de imposto de
renda e que se surpreende com os valores cobrados. Alega diferenças de calculo e que o
suposto rendimento tributável seria de R$ 246.000,00 e que teria que ser observado o
desconto de maior de 65 anos. Alega diversos problemas de ordem pessoal e de idade
avançada.
A DRJ considerou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário.
Cientificada, é apresentado recurso voluntário assinado por pessoa que se
identificada como filho/inventariante, com as mesmas alegações da impugnação.
É o relatório
VOTO
Quando da analise de admissibilidade do recurso, verificou-se que o mesmo é
tempestivo, protocolado em 18/05/2012, assinado por Osmar Machado, onde informa ser
filho/inventariante da contribuinte autuada, que consta como falecida em 17/09/2012 (data
posterior ao protocolo do recurso).
No entanto, não acompanha o recurso os documentos relativos à falecida(atestado
de óbito) e ao representante do inventário.
Segundo consta no sitio da Receita Federal do Brasil,
www.receita.economia.gov.br , são os seguintes os documentos necessários
QUEM PODE REQUERER
SE PESSOA FÍSICA:
O próprio contribuinte pessoa física ou procurador legalmente habilitado.
SE ESPÓLIO:
antes da abertura da sucessão ousem bens a inventariar: o cônjuge, o filho (a), o pai, a
mãe ou o procurador legalmente habilitado;
após a abertura da sucessão: o inventariante ou o procurador legalmente habilitado.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA
b)Cópia,autenticada ou acompanhada do original,de documento de identidade do
signatário do recurso que permita sua identificação e conferência de assinatura (caso
não tenha sido juntado ao processo anteriormente).
c) Cópia,autenticada ou acompanhada do original, da certidão de óbito.
d)Cópia,autenticada ou acompanhada do original,do documento que comprove a
situação do requerente como:
inventariante, apresentando o termo de compromisso de inventariante;
Tendo em vista que o signatário do recurso apresenta-se como filho e
inventariante da contribuinte autuada, o mesmo deveria apresentar seu documento de identidade
onde fosse possível comprovar a filiação e o Termo de Compromisso de Inventariante.
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.863 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13961.000023/2009-44

Também não foi apresentado o atestado de óbito da autuada, tendo em vista que é
informado no recurso que a mesma faleceu em 17/09/2012 (data posterior ao protocolo do
recurso).
No entanto, a comprovação por parte do signatário do recurso, da condição de
inventariante do espólio de Antonia Machado, faz-se suficiente para instrução do presente
processo.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a
unidade preparadora intime a parte para que apresente documentação comprobatória da condição
de inventariante do espólio de Antonia Machado.
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital